Tribunal: TJES
Processo: 0001242-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001242-30.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO DE ANDRADE e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001242-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE ANDRADE, FRANCISMAR DOS SANTOS PEREIRA, EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recursos desprovidos.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001242-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE ANDRADE, FRANCISMAR DOS SANTOS PEREIRA, EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

[...] No dia 24 de setembro de 2013, por volta das 11h:00min, em via pública situada na Rua Jolindo Gagno, Bairro Gurigica, nesta capital, os acusados, com auxílio dos menores (...), com animus necandi e em comunhão de desígnios, contribuíram para o homicídio da vítima WELDER FERREIRA DA SILVA, vulgo “ELDINHO”, mediante disparo de arma de fogo.

As circunstâncias que culminaram com a morte de WELDER se iniciaram no dia 03/08/2013, quando JOCELENE, visando ceifar a vida da vítima, procurou traficantes do Bairro São Benedito solicitando providencias com relação a um suposto estupro praticado contra seu filho GABRIEL, à época com 5 anos de idade.

No mês seguinte, JOCILENE, ainda com animus necandi, procurou novamente os traficantes locais, cobrando providências em relação ao suposto crime cometido por WELDER.

Consta dos autos que no dia 22/09/2013, JOÃO DE ANDRADE, apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro São Benedito, mesmo estando recolhido em uma das unidades prisionais do Estado, entrou em contato via telefone celular com os denunciados FRANCISMAR DOS SANTOS PEREIRA, CARLOS ALMEIDA MARTINS e EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, determinando providências em relação ao fato criminoso noticiado por JOCILENE.

Nota-se que por ser apontado como um dos chefes do tráfico na região, o réu JOÃO DE ANDRADE tinha competência para decidir acerca de qualquer ação praticada pelos integrantes do tráfico no Morro São Benedito.

Assim, no dia 24/09/2013, aproximadamente às 10h:30min, HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, FRANCISMAR DOS SANTOS PEREIRA, JOCILENE LOUREIRO DE SOUZA, KLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA, CARLOS ALMEIDA MARTINS, JARILSON DE JESIS OLIVEIRA e EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, juntamente com os menores já indicados (todos, à exceção da ré JOCILENE, apontados como Integrantes do tráfico local) e por determinação do réu João de Andrade ao seu gerente Francismar dos Santos Pereira, que organizou o “desembolo”, se reuniram no alto do Morro São Benedito (localidade conhecida como matinha ou casarão), local onde permaneceram com WELDER e iniciaram o “desembolo”, espécie de julgamento que consiste em uma série de inquirições visando a elucidação dos fatos ao “acusado” pelo suposto crime de estupro.

Depreende-se das declarações acostadas aos autos que este “desembolo” resultou na decisão coletiva de “condenação” da vítima, devendo a mesma ser punida com a morte. Ato contínuo, WELDER fora levado pelos menores LUCAS NAZÁRIO SANTOS, LUAN LOPES SANTOS, THARLES CORREIA DA PAIXÃO para a parte baixa do Morro São Benedito e executado com ao menos 03 (três) disparos de arma de fogo (vide Laudo de Exame Cadavérico às fls. 24/27).

Apurou-se que a motivação do crime seria um suposto estupro cometido pela vítima que não restou comprovado nos autos.

Também restou demonstrado que o homicídio fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois WELDER fora sujeitado a um julgamento paraestatal, composto por ao menos 15 (quinze) algozes (7 maiores e 8 menores), fato este que diminuiu as chances de defesa da vítima após sua "condenação". [...]

Em razão dos fatos acima alinhavados, foram os acusados denunciados, pronunciados e condenados nas iras dos artigos 121, §2º, IV, do Código Penal, bem como no art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90 (8 vezes), c/c art. 70, caput, primeira parte do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Fixada essa premissa, inicialmente as defesas de João e Henrique almejam a nulidade da Decisão do Conselho de Sentença, ao argumento de que foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Para tanto, a defesa de Henrique aponta a nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.

Contudo, ao compulsar os autos verifico que a defesa não se manifestou oportunamente acerca da tese acima elencada, de modo que, conforme bem apontado pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões, operou-se a preclusão consumativa, em face da suposta nulidade.

Ademais, não verifico qualquer nulidade absoluta capaz de causar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, mormente porque a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório, ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu, pois deve ser observado o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelas Cortes Superiores (AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Superada essa questão, passo a analisar o argumento apresentado pelas defesas de João e Henrique, no sentido de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas existentes nos autos.

Pois bem. Consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o pedido ora pleiteado trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

No presente caso, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses: a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação dos réus e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a absolvição por ausência de provas acerca da participação dos apelantes.

A pretensão recursal para que os recorrentes sejam submetidos a novo júri, a meu ver, não merece prosperar, por ter a condenação sido construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada pelo laudo de exame cadavérico (fls 28/31), relatório de local de homicídio (fls. 06/10), laudo de exame de morte violenta (fls. 137/145) e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, sobretudo das testemunhas sigilosas (fls. 117/118; 158/160; 174/176; 516/516v) e do policial civil Julimar de Jesus Silva (fls. 571/571).

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios, contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso em análise, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Dessa feita, não vislumbro possibilidade de acolhimento das nulidades suscitada.

Superada tal questão, passo a analisar os pleitos recursais no tocante à dosimetria aplicada aos réus Eduardo, Francismar e Henrique.

Em primeiro lugar, ressalto que o preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, prevê a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos de reclusão.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Também é imperioso ressaltar que a fração de 1/6 para cada circunstância judicial é meramente norteador, sendo facultado ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade, adotar patamar diverso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023).

No presente caso, entendo que o Magistrado, dentro de um critério de proporcionalidade, em observância à decisão dos Jurados e ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, através do sistema trifásico, fixou a pena-base dos réus de maneira fundamentada.

Cumpre ressaltar que os réus planejaram previamente uma espécie de julgamento paraestatal, utilizando adolescentes para tanto, do qual a vítima foi tida como responsável por um suposto estupro de uma criança - fato este não comprovado. Após realizarem diversas inquirições contra a vítima, a qual foi negado o devido processo legal pelos órgãos competentes, não só decidiram por “condená-la” como, ainda, aplicaram e executaram contra esta uma arbitrária e inaceitável pena de morte.

Ainda restou apurado que os réus integravam o grupo de tráfico de drogas do Primeiro Comando Vermelho da Capital - PCV, organização criminosa conhecida por aterrorizar a comunidade local. Nesse contexto, verifica-se que os apelantes Eduardo e Francismar possuem maus antecedentes.

Assim, entendo que as penas fixadas foram justas e razoáveis diante do caso apresentado.

A defesa de Eduardo ainda pugnou pela aplicação da circunstância agravante em 1/6, contudo lhe carece interesse processual, pois o Magistrado utilizou tal fração na segunda fase.

Igualmente, quanto ao apelo da nobre defensoria, quanto ao apelante Francismar, verifica-se que não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, bem como a atenuante da confissão espontânea foi aplicada na fração de 1/6.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada no presente processo.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.